Tribunal: CARF
Processo: 10670.001044/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001044/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.309 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
RIO RANCHO AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ISENÇÃO.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DO ADA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP está
condicionado à apresentação tempestiva do ADA.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter tais áreas
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO.
A documentação hábil para comprovar a área existente no ano anterior justifica
o afastamento da glosa da área com reflorestamento.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA.
Sendo apresentado a consulta SIPT que embasou o lançamento, cabe ao
contribuinte a apresentação de laudo técnico elaborado de acordo com as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, devidamente
acompanhado de comprovantes de pesquisas de preços contemporâneos ao do
ano base do lançamento, em quantidade mínima exigível e, comprovadamente,
com as mesmas características do imóvel em pauta e da mesma região de sua
localização, que justificariam o reconhecimento de valor menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001044/2009-64
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma Área de Reserva Legal (ARL) de
521,6 ha em acréscimo à ARL de 2.252,0 já reconhecida pela decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 03-51.439, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 104-125):
Relatório
Por meio do Auto de Infração/anexos de fls. 01/07, lavrado em 24.06.2009, a
contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito tributário, no
montante de R$245.710,09, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), exercício de 2005, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo
como objeto o imóvel denominado “Fazenda Santa Marta”, cadastrado na RFB sob o no
0.632.5530, com área declarada de 11.255,8 ha, localizado no Município de Grão
Mogol/MG.
A ação fiscal autorizada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal no
0610800/00313/08, decorrente dos trabalhos de revisão da DITR/2005, iniciou-se com o
Termo de Início da Ação Fiscal feita à contribuinte (às fls. 17/18), recepcionado em
03.11.2008 (“AR” de fls. 19), exigindo-se que fossem apresentados, no prazo de 20
(vinte) dias, os seguintes documentos de prova:
1o - Cópia do(s) titulo(s) de domínio, ou cópia da(s) matricula(s), ou certidão atualizada
do cartório de registro imobiliário;
2o - Cópia da planta e memorial descritivo, relativos ao imóvel rural, assinado por
profissional habilitado, acompanhado da ART e de acordo com as normas da ABNT (o
Departamento de Cartografia do INCRA também pode ter cópia da planta do imóvel),
contendo, inclusive, as benfeitorias com identificação das respectivas áreas, ou escritura
pública ou documento particular de compra e venda onde estejam discriminadas as
benfeitorias com a respectiva área;
3o - Para fins de comprovação das áreas declaradas como de Reserva legal, apresentar
laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo ou florestal acompanhado da ART e de
acordo com as normas da ABNT;
4o - Certidão do IBAMA ou de outro órgão público ligado à preservação florestal,
ambiental ou ecológica, se for o caso;
5o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) ou protocolo do mesmo junto ao IBAMA.
Observar que a Lei n° 6.938/81, art 17-O, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n°
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

10.165/00, tornou obrigatória a utilização do ADA para efeito de redução do valor do
ITR;
6o - Certidão do registro ou cópia da matricula dos imóveis, com a averbação da reserva
legal (art. 16 e 44 da Lei n° 4.771/65 c/ a redação dada pela Lei no 7.803/89);
7o - Para fins de comprovação da área utilizada com produção vegetal: exercício de
2003 (7.745,0 ha) exercício de 2004 (2.941,6 ha) e no exercício de 2005 (3.323,8 ha),
apresentar laudo técnico descritivo emitido por engenheiro agrônomo ou civil
acompanhado da ART e de acordo com as normas da ABNT, ou laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais (Secretarias Estaduais de
Agricultura, Banco do Brasil, Bancos e Órgãos Regionais e Estaduais de
Desenvolvimento), nos quais deverão estar discriminadas as culturas e atividades
desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, juntamente com os documentos que
serviram de base para a elaboração do laudo, tais como notas fiscais de produtor;
certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto); contratos ou cédulas
de crédito rural para comprovação da área; outros, como por exemplo Declaração de
Produtor Rural entregue ao fisco estadual, e Notas Fiscais de venda de Produtos;
8o - Para comprovar o VTN, o valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e
florestas plantadas e o valor das benfeitorias, apresentar laudo técnico de avaliação
emitido por perito (engenheiro agrônomo, florestal) acompanhado da ART e de acordo
com a NBR 14.653, parte 3, da ABNT, que trata da avaliação de imóveis rurais,
demonstrando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel, como publicações/revistas especializadas locais ou
regionais com valores de comercialização de terras; escritura pública; contrato de
Promessa de Compra e Venda, avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater. Informo que na falta do laudo
serão utilizados os valores de terras constante do SIPT, conforme art. 14 da Lei
9.393/1996, referente ao município sede do imóvel que são para 2003 (R$/ha):
R$400,00 para pastagens, R$400,00 para lavouras, R$50,00 para campos e R$70,00
para matas, no exercício de 2004: R$400,00 para pastagem/pecuária, R$400,00 para
cultura/lavoura, R$50,00 para campos e R$70,00 para matas e para o exercício de 2005:
R$400,00 para pastagem/pecuária, R$400,00 para cultura/lavoura, R$50,00 para
campos e R$70,00 para matas.
Por não ter sido apresentado nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR/2005, a fiscalização resolveu glosar
integralmente as áreas de preservação permanente de 550,0 ha, de reserva legal de
2.252,0 ha, ocupada com benfeitorias de 300,0 ha, de produtos vegetais de 3.323,8 ha e
com reflorestamento de 4.830,0 ha, alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$400.000,00 (R$35,54/ha), arbitrando o valor de R$562.790,00 (R$50,00/ha), com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, bem como
glosar os valores das benfeitorias e das culturas/pastagens/florestas, respectivamente, de
R$500.000,00 e de R$3.900.000,00, com consequentes aumentos da área tributável/área
aproveitável, do VTN tributável e da alíquota aplicada e disto resultando o imposto
suplementar de R$111.206,20, conforme demonstrado às fls. 02.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03/06.

Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 29.06.2009, às fls. 21, a contribuinte postou, em
28.07.2009, às fls. 92, sua impugnação de fls. 23/39, instruída com os documentos de
fls. 40/91, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- considera que não foi realizada, pela fiscalização, vistoria in loco, bem como, não foi
apresentado nenhum laudo técnico ou documento que contradissesse as declarações
prestadas na DITR/2005, entendendo que ocorreu superavaliação, já que não conhece a
propriedade, e, pior, se utilizou de valores de terra nua que não poderiam ser aplicados
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

ao ano de apuração de 2004, considerando que o Auto de Infração está coberto de
ilações sem qualquer base legal ou técnica;
- entende que houve erro no lançamento pelo fato de existirem documentos que
comprovam que as áreas ambientais são até maiores do que as declaradas, tais como, o
ADA, tempestivamente protocolado no IBAMA, muito antes do exercício em questão e,
também, da averbação em Cartório de Registro de Imóveis da área de reserva legal;
- discorre que as áreas de preservação permanente são aquelas consideradas sob todos
os aspectos do art. 11, incisos I e II, do Decreto no 4.382/2002, que regulamenta a Lei no
9.393/1996 (ITR) e que, no caso em tela, deve ser aplicado o que está expresso no art.
10, inciso II, letra "a", da Lei no 9.393/1996, e sendo assim deve-se retirar das áreas
tributáveis aquelas que reconhecidamente se caracterizam como sendo de preservação
permanente e de utilização limitada, permanecendo, pois, intactas para quaisquer
atividades produtivas;
- salienta que há prova da existência da área de preservação permanente e de plantios de
florestas exóticas, consubstanciada em ADA, protocolado tempestivamente em
04.05.2004, em anexo, assim como de Certidões expedidas pelo Cartório de Registro de
Imóveis, antes mesmo da DITR/2005, também, em anexo;
- ressalta que os fatos estão devidamente comprovados (Principio da verdade material),
devendo ser excluídas estas áreas daquelas tributáveis preservação permanente
(2.251,12 ha) e de reserva legal (2.773,6 ha);
- salienta que houve um erro de lançamento sobre as áreas de efetivo plantio com
essências exóticas de pinus, posto que essa área é de 5.763,0 ha, conforme se verifica no
ADA, protocolado em 04.05.2004 e que além da prova da existência dessa área por
meio do ADA, existem ainda várias autorizações de explorações florestais concedidas
pelo IBAMA para exploração de parte dos plantios, e que somadas perfazem um total
de 2.418,6 ha, todas em anexo;
- informa que, conforme se observa das autorizações dadas para exploração florestal, os
plantios explorados são de florestas de pinus e fazem parte da área total de 5.763,0 ha,
que, por sua vez, é parte integrante de uma área maior de 20.318,99 ha, adquirida da
empresa Florestas Rio Doce S/A, conforme cláusula primeira do Contrato de Compra e
Vendas de Terras, celebrado em 04.12.2000, em anexo;
- esclarece que as áreas de pinus, diferentemente das áreas de eucalipto, podem ser
utilizadas/exploradas através de desbaste seletivo por anos, até que estejam prontas para
o abate, que pode ocorrer em dezenas de anos, assim, pede para alterar a DITR/2005,
fazendo constar que a área total com reflorestamento é de 5.763,0 ha, com o plantio de
árvores exóticas;
- considera que foram glosadas, sem quaisquer justificativas, as áreas de 300,0 ha com
benfeitorias e que seria indiscutível e sem necessidade de apresentação de laudos
técnicos (que só oneram o processo), sobre a existência dessa área, pois numa área de
plantios de pinus com 5.763,0 ha (altamente inflamáveis), nada mais natural, técnico e
lógico, que a existência de áreas de benfeitorias compostas de cerqueamento, aceiros
(indispensável à segurança contra o fogo), estradas internas e externas, casas de colono,
praças de armazenamento de produto, etc;
- requer, diante das provas de existências das áreas, a improcedência do lançamento
para o fim de que se possa retificar a DITR/2005, com as seguintes informações: a) área
de preservação permanente: 2.251,12 ha (ADA); b) área de uso limitado: 2.773,6 há
(Certidão do cartório de registro de imóveis e termo celebrado com o IEF); c) áreas com
reflorestamentos: 5.763,0 ha (ADA e provas contratuais); d) área de benfeitorias: 300,0
há (dedução óbvia, por ser necessário para implantação de projetos);
- ressalta que, consoante o principio da verdade material, deve a ação fiscal ater-se
predominantemente à constatação da real existência dos fatos alegados pelo
Contribuinte, e, no caso, constou-se a verdade das atividades desenvolvidas no imóvel;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

- entende que, em relação ao GU do imóvel, a fiscalização deveria saber que as áreas
rurais do Município de Buritizeiro/MG, localizado no polígono da seca do Estado,
foram consideradas, em 2004 (período de apuração), como sendo área de calamidade
publica, por falta de chuvas;
- considera que a fiscalização glosou as informações relativas às várias áreas declaradas
na DITR, tornando-as áreas utilizáveis, mas não aproveitadas, o que fez com o GU do
imóvel passasse a ser de 0% e apenas por argumentar, caso entendêssemos estarem
corretas as glosas, mesmo assim, a legislação é clara ao determinar que as propriedades
rurais localizadas em áreas reconhecidamente de ocorrência de “calamidade publica”,
deverão ser consideradas “efetivamente utilizadas”, com previsão no art. 10, § 6o, inciso
I, da Lei no 9.393/1996 c/c artigo 18, § 2o, do Decreto no 4.382/2002;
- expõe que, desde o ano de 2004 (período de apuração do ITR/2005), o Poder
Executivo Estadual, por meio do Decreto s/n°, de 13.01.2004, em anexo, declarou as
áreas do Município e adjacências, como área de calamidade publica por falta de chuvas,
o que comprometeu e frustrou as safras da região e tudo foi consubstanciado pela
Resolução no 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;
- entende que a fiscalização errou, viciando o Auto de Infração de tal forma a causar sua
nulidade, por considerar as áreas de preservação permanente, utilização limitada e plano
de manejo, como áreas aproveitáveis mas não utilizadas, quando expressamente
determina a lei que deveria considera-la como 100% utilizada e dessa forma, para efeito
de determinação do valor do imposto devido e de sua alíquota, deve ser considerada o
GU em 100% e a alíquota de 0,45%, como declarado;
- considera que o valor/ha arbitrado foi de R$50,00/ha, quando o valor declarado foi de
R$36,00/ha; assim o VTN total declarado foi R$400.000,00, ou seja, próximo ao valor
arbitrado de R$562.000,00, não podendo esta diferença ser considerada subavaliação;
- aduz que o valor correto é o declarado, pois a fiscalização utilizou-se de tabela com os
valores do 1o semestre de 2005, considerando que é de se notar pela redação do Auto de
Infração, que a fiscalização utilizou para base de cálculo da DITR/2005, os valores
praticados “durante” o ano de 2005, ou seja, após 01.01.2005;
- considera que, segundo determina o art. 10 da Lei no 9.393/1996, o fato gerador são os
dados e fatos gerados na propriedade em 01.01.2005, assim, é óbvio que o período de
apuração é o que ocorreu durante o ano de 2004, sobe pena de incorrer em ilegalidade;
- entende que houve erro na manipulação da tabela pela fiscalização, pois a tabela
correta a ser utilizada é a do ano de 2004, e que a DITR/2005, apresentada em
30.09.2005, deverá levar em consideração o que ocorreu entre 02.01.2004 e 01.01.2005,
e não em datas posteriores;
- entende, ainda, que a DRF/Montes Claros não enviou a tabela de preços de terras do
ano de 2004 ou 2005, o que impossibilita saber com exatidão qual o VTN do Município
de Grão Mogol, naquele ano, devendo, portanto, serem aceitas as informações prestadas
na DITR/2005, sendo considerado NULO o Auto de Infração por usar valor que não
refletia a realidade do imóvel no ano de 2004;
- protesta pela juntada posterior e oportuna de outros documentos ou procedimentos que
se tornem necessários à comprovação do seu direito;
- requer, por fim, a procedência da impugnação, dando por legítimas e retificadas as
informações prestadas relativas ao ITR/2005, da Fazenda Santa Marta, no que tange às
áreas de preservação permanente (2.251,12 ha); às áreas de reserva legal (2.773,6 ha);
às áreas de benfeitorias (300,0 ha); às áreas de florestas exóticas (5.763,0 ha), e ainda o
reconhecimento de que não houve subavaliação, tendo em vista que o valor declarado é
muito próximo do valor informado no SIPT, bem como pelo erro do relançamento que
se baseou em VTN do primeiro semestre de 2005, ao invés dos valores praticados em
2004, tudo devidamente comprovado.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Contendo o Auto de Infração todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF) e tendo sido o procedimento fiscal instaurado em
conformidade com as normas e os princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao
contribuinte exercer plenamente o seu direito de defesa, não há que se falar em qualquer
irregularidade que macule o lançamento.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
Comprovado nos autos a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, ratificando o dado informado no Ato Declaratório Ambiental
(ADA), cabe considerar tal área para fins de exclusão do cálculo do ITR/2005.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para que a Área de Preservação Permanente (APP) possa ser considerada isenta de
tributação, exige-se que seja comprovado nos autos a exigência relativa ao ADA, além
de sua efetiva existência no imóvel, devidamente dimensionada e classificada como tal,
em conformidade com o Código Florestal, por meio de laudo técnico específico,
elaborado por profissional habilitado, ou por Ato do poder público que assim as tenham
declarado.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS
A aceitação para fins de cálculo do ITR de áreas ocupadas com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural existentes no imóvel somente é possível quando
apresentada prova documental hábil.
DAS ÁREAS COM REFLORESTAMENTO
Cabe acatar, para fins de apuração do Grau de Utilização do imóvel, a área
comprovadamente utilizada com reflorestamento (plantio de pinus).
DO VALOR DA TERRA NUASUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT NBR
14.6533), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
DA CALAMIDADE PÚBLICA DO GRAU DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL
O Estado de Calamidade Pública não se confunde com a Situação de Emergência, além
disso quando decretado para determinado município, deve ser referente ao ano anterior
ao da ocorrência do fato gerador e obrigatoriamente reconhecido pelo Governo Federal,
por meio de Portaria do Ministério da Integração Nacional. Também, o Estado de
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

Calamidade Pública, para fins de ITR, não se aplica, indistintamente, em relação a todas
as áreas de todos os imóveis rurais localizados no município em que o mesmo tenha
sido decretado, mas tão somente, no caso de seca prolongada, às áreas aproveitáveis de
cada imóvel em particular, destinadas à plantação com produtos vegetais
(essencialmente culturas temporárias) e para pastagens, que cabem ser consideradas
como efetivamente utilizadas na atividade rural, independentemente da quantidade de
produtos colhidos ou do rebanho efetivamente apascentado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento se deu em razão do reconhecimento da área de reserva legal
e parte da área de reflorestamento, conforme dispositivo do acórdão:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação interposta pela Contribuinte,
contestando o lançamento consubstanciado no Auto de Infração de fls. 01/07, do
exercício de 2005, para restabelecer a área de reserva legal declarada de 2.252,0 ha e
acatar uma área com reflorestamento de 2.418,6 ha, com a redução do imposto
suplementar apurado de R$111.206,20 para R$88.686,20, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.

Intimada em 13/05/2013 (AR de fl. 130) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 132-146), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
Quando do julgamento por este Conselho, antes de adentar ao mérito, converteu o
julgamento em resolução para intimar a Contribuinte a apresentar documentos hábeis a delimitar
a Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal.
Devidamente intimada, a Contribuinte permaneceu inerte.
E, cumprida a diligência, retornaram os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 132-146) é tempestivo e atendem os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

Do Mérito
Da Área de Preservação Permanente - APP
A respeito do ADA, entendo que, nos termos da lei, mais precisamente, do artigo
17-O, caput e § 1o, introduzido na Lei no 6.938/81 pela Lei no 10.165/00, ele é meio de prova do
direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas não exclusivo.
Com efeito, dispõe o aludido dispositivo legal:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no caput do artigo, pois por meio do parágrafo, ou se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no caput ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O, da Lei no
Lei no 6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a
obrigatoriedade da utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas
hipóteses em que o benefício da isenção ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução do tributo “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”,
nem pode ser condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade principal do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal de que tratam os art. 2o e 16 da
Lei no 4.771/65 da base de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros
elementos.
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de preservação permanente é a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre vários
outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental do
Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de preservação
permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ. Incidência da Súmula
83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido. 2
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido.3

Transcrevo, ainda, trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina
Helena Costa no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o
entendimento aqui adotado e revelam a jurisprudência consolidada daquele tribunal a respeito do
tema:
"(...) Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ
firmaram a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por lei,
dispensa a prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a existência
de ato declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente assim o
são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder Executivo ou
do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à incidência do tributo
sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a prévia comprovação da
averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de ato declaratório do IBAMA
(o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-
se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a lançamento
por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a exclusão da sua base de

2 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
3 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

cálculo de área de preservação permanente, sem necessidade de Ato Declaratório
Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal. Assim,
somente com a averbação da área de reserva legal na matricula do imóvel é que se
poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art. 16, §
8o, do Código Florestal, o que não aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009.

TRIBUTÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA
N.
283/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE
SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO. ITR.
ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA FINS DE
GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a Área de
Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do proprietário do imóvel
rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas legitima ao
contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de ITR, sem
revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n. 4.771/1965, que impõem
a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, cuja ausência
inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015).
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior acerca
da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece prosperar pela
incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...).

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

Nessa linha, note-se que a disposição inscrita no artigo 17-O da Lei Federal no.
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação e dá outras providências, não estabelece prazo para formalização do
requerimento do ADA ao IBAMA, prazo que igualmente não está fixado no art. 6o da Instrução
Normativa da RFB hoje em vigor, de no 1.820/2018, conforme abaixo transcrito:
Art. 6o Para fins de exclusão das áreas não tributáveis da área total do imóvel rural, o
contribuinte deve apresentar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) o Ato Declaratório Ambiental (ADA) a que se refere o art.
17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, observada a legislação pertinente.
Parágrafo único. O contribuinte cujo imóvel rural já esteja inscrito no Cadastro
Ambiental Rural (CAR), a que se refere o art. 29 da Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012, deve informar na DITR o respectivo número do recibo de inscrição.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL/UTILIZAÇÃO LIMITADA. EXERCÍCIO
POSTERIOR A 2001. COMPROVAÇÃO VIA AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO
GERADOR E ADA INTEMPESTIVO, VALIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Tratando-se de área de reserva legal, devidamente comprovada mediante documentação
hábil e idônea, notadamente averbação à margem da matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, ainda que apresentado ADA intempestivo, impõe-
se o reconhecimento de aludida área, glosada pela fiscalização, para efeito de cálculo do
imposto a pagar, em observância ao princípio da verdade material.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. TEMPESTIVIDADE. INEXIGÊNCIA NA
LEGISLAÇÃO HODIERNA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Inexistindo na Lei n° 10.165/2000, que alterou o artigo 17-O da Lei n° 6.938/81,
exigência à observância de qualquer prazo para requerimento do ADA, não se pode
cogitar em impor como condição à isenção sob análise a data de sua
requisição/apresentação. Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202002.913, Processo no 10675.002100/200695, Rel. Conselheiro
RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, 2a TURMA/CSRF).

ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
INTEMPESTIVO MAS ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DA RESPECTIVA ÁREA.
É possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR, a
partir do exercício de 2001, quando houver apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA)/comunicação ao órgão de fiscalização ambiental até o início da ação fiscal e
desde que comprovada a existência da área deduzida.
(Acórdão no 9202005.764, Processo no 10215.000630/200616, Rel. Conselheira RITA
ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI, 2a TURMA/ CSRF)

Quando do julgamento pela DRJ, a mesma não reconheceu a APP visto que:
Na análise do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal glosou integralmente
as áreas declaradas de preservação permanente e de reserva legal, respectivamente, de
550,0 ha e 2.252,0 ha, por falta de apresentação dos documentos exigidos para
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

comprová-las, relacionados no Termo de Início da Ação Fiscal (às fls. 17/18),
conforme, aliás, descrito pela autuante às fls. 05.
[...]
Para comprovar o cumprimento dessa exigência, a interessada instruiu a sua defesa com
a Certidão de fls. 66, do Cartório de Registro de Grão Mogol, onde consta que foi
gravada como de reserva legal, à margem da matrícula do imóvel, uma área de 2.773,4
ha, em 13 de agosto de 1987.
[...]
Em se tratando do exercício de 2005, observado o prazo previsto no art. 9o, parágrafo 3o,
inciso I, da IN/SRF no 256/2002, o Ato Declaratório Ambiental – ADA deveria ter sido
protocolado junto ao IBAMA até 31 de março de 2006, considerando-se o prazo de 6
(seis) meses, contado do prazo final fixado para entrega da DITR/2005 (até 30.09.2005,
de acordo com a IN SRF no 554, de 12.07.2005).
No presente caso, a requerente instruiu a sua defesa com o ADA, doc./cópia de fls. 65,
protocolado no IBAMA, em 04.05.2004, contemplando, apenas, uma área informada
como sendo de preservação permanente de 2.251,2 ha.
Veja-se que essa área informada no ADA como sendo de preservação permanente de
2.251,2 ha é praticamente idêntica a área declarada como de reserva legal de 2.252,0
ha, o que resulta na hipótese de erro de fato quanto à classificação da área informada no
ADA, posto que nesse documento não consta nenhuma outra área ambiental.
Ademais, o fato de haver a averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel de
uma área de reserva legal de 2.773,4 ha, como visto, não obstante ser maior que a
constante do ADA, corrobora esse entendimento.
Portanto, além de comprovado nos autos a averbação, em tempo hábil, da área de
reserva legal à margem da matrícula do imóvel (às fls. 66), também, cabe ser
considerado comprovado o cumprimento tempestivo dessa segunda exigência, relativa
ao ADA (às fls. 65), cabendo restabelecer a área declarada de 2.252,0 ha, para fins de
exclusão do ITR/2005.
Registre-se que não cabe acatar a diferença entre a área de reserva legal averbada e a
área declarada, de 521,4 ha (2.773,4 ha 2.252,0 ha), posto que, não obstante a primeira
exigência para exclusão dessa área ter sido cumprida (averbação), a segunda não o foi,
que é a exigência relativa ao ADA.
Quanto à área de preservação permanente declarada de 550,0 ha, glosada pela
fiscalização, não cabe restabelecê-la, pois, além de não constar sua informação no ADA,
como analisado anteriormente, já que consta apenas uma área ambiental informada
naquele documento e que foi considerada como de reserva legal, haja vista a existência
de sua averbação, não existe nenhum outro documento comprovando a sua efetiva
existência, como “Laudo Técnico”, atestando a existência de tais áreas no imóvel,
devidamente discriminadas (art. 2o da Lei no 4.771/65)) ou Ato do poder público que
assim as tenham declarado (art. 3o da Lei no 4.771/65).
Desta forma, admitindo-se a hipótese de erro de fato, no que diz respeito à classificação
da área informada no ADA, cabe restabelecer, para fins de exclusão do cálculo do
ITR/2005, a área de reserva legal declarada de 2.252,0 ha, glosada pela fiscalização.
(destaques originais)

Quanto à Área de Reserva Legal (ARL) será objeto de análise do próximo item.
Em recurso, a Recorrente ataca que a APP foi devidamente provada por ADA, tal
como a Lei exige, e assim garante o direito da Contribuinte.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

Analisando o ADA/2003 (fl. 73), ou seja, tempestivo e anterior ao início do
procedimento administrativo, tem-se que a Contribuinte não declara área de reserva legal, mas
sim 2.251,2 hectares de área de preservação permanente.
Desse modo, entendo que houve confusão quanto à natureza da área declarada.
Acrescenta-se que, com a conversão do julgamento em diligência, esta foi para
oportunizar a Contribuinte de apresentar documentos hábeis a delimitar a APP, mas, como dito
no relatório, a mesma permaneceu inerte.
Assim, entendo ausente qualquer fundamento ou prova capaz de alterar o
entendimento do acórdão atacado, razão pela qual, voto por negar provimento a este mérito
(APP).

Da Área de Reserva Legal - ARL
Apesar do provimento quanto à ARL, a Contribuinte Recorrente ataca o acórdão,
no qual protesta pelo reconhecimento da ARL devidamente averbada na matrícula, não sendo
admitida qualquer área inferior àquela.
Na verdade, constituída a manifestada reserva legal mediante a averbação
supracitada antes da ocorrência do fato gerador, não mais há que se falar na exigência da
apresentação tempestiva de ADA, conforme disposição expressa na Súmula CARF no 122,
verbis:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Destacado o fundamento do acórdão acima, entendo que razão assiste à
Recorrente, visto que tal como a DRJ reconheceu a averbação da ARL na matrícula do imóvel
(fl. 74, fls. 75-76 e fl. 77) e, neste sentido há de ser assim reconhecida. Corroborando para o
entendimento, aponto do Acórdão no 2301-007.343 que acima destaquei a ementa.
Assim, voto no sentido de reconhecer a área total de 2.773,60 hectares de ARL
conforme averbado na matrícula do imóvel.

Da Área de Reflorestamento
De acordo com a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, cabe destacar o previsto no artigo 10, in
verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

(...)
d) florestas plantadas;

O acórdão entendeu pelo reconhecimento da área de reflorestamento de 2.418,6
hectares, visto que, apesar da inexistência de laudo técnico, a Contribuinte apresentou
documentos passiveis de reconhecer a área acima.
Em recurso, a Recorrente ataca a existência do ADA, no qual consta a área de
reflorestamento de 5.763,00 hectares, assim como apresentou com a impugnação as autorizações
do Ministério do Meio Ambiente (fls. 78-84), contrato de venda e compra da área com o
reflorestamento (fls. 85-90) e anexos de especificação das madeiras (fls. 92-93).
Quanto ao ADA, o mesmo somente passou a ser exigido neste caso, a partir de
2009, conforme informação do próprio IBAMA (https://www.ibama.gov.br/conteudo-do-menu-
superior/28-menu-superior-perguntas-frequentes/525-perguntas-frequentes-ada#).
Assim, entendo que melhor sorte não merece a Recorrente neste quesito, visto que
ausente de provas para alterar o entendimento do acórdão recorrido.

Da Área de Benfeitorias
De acordo com a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, cabe destacar o previsto no artigo 10, in
verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;

Acontece que no presente feito a Contribuinte não apresentou quaisquer
documentos que demonstre, ou especifique a área de benfeitorias, razão pela qual entendo que,
neste quesito, não merece reformar o acórdão atacado.

Do Valor da Terra Nua - VTN
Sobre o Valor da Terra Nua, o Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001044/2009-64

E, sobre a tela SIPT, destaco que foi apresentada à fl. 16, na qual constam o valor
de VTN/ha regional, com menção à aptidão agrícola.
Por sua vez, a Contribuinte Recorrente não apresentou qualquer laudo técnico,
muito menos comparativos e documentos neste sentido, razão pela qual não vislumbro aceitação
do mesmo neste mérito (VTN), tal como decidido na DRJ.
Neste sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário, quanto ao VTN,
mantendo-se o valor arbitrado em lançamento.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer a área de 521,60 hectares de Área de Reserva Legal (ARL), em acréscimo à área
2.252,00 hectares de ARL já reconhecida pela decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital